Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-74.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. plano de saúde. juízo de retratação. negativa de cobertura assistencial. manutenção do tratamento até alta médica. dano moral. ausência de sofrimento qualificado. tema 1.365 do stj. adequação do julgado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação realizado em acórdão que apreciou recurso interposto por beneficiária de plano de saúde, no qual se discutiu a obrigação da operadora em manter a cobertura assistencial necessária ao tratamento indicado, bem como a configuração de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a subsistência da condenação por danos morais fundada na teoria do dano presumido diante da superveniência do Tema 1.365/STJ, que passou a exigir demonstração concreta de abalo anímico extraordinário em hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do dano moral decorrente de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde exige demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem sofrimento qualificado e efetiva violação aos direitos da personalidade, não se presumindo exclusivamente pelo inadimplemento contratual.

4. A ausência de prova de repercussão extrapatrimonial relevante limita a controvérsia ao campo do cumprimento da obrigação contratual, afastando a condenação indenizatória em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.365.

IV. Dispositivo e tese

5. Em juízo de retratação, acórdão parcialmente reformado. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de cobertura assistencial por operadora de plano de saúde não configura dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade. 2. O descumprimento contratual, sem demonstração de sofrimento qualificado, resolve-se pela imposição da obrigação de fazer cabível.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.365.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que retorna a este órgão fracionário por determinação da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça para fins de eventual juízo de retratação ou conformidade, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O processo teve origem em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sandra Solange Pazikowski Tavares em face da Unimed Rondonópolis, na qual a autora alegou ser beneficiária do plano de saúde há 12 anos e ter sido surpreendida com a rescisão unilateral do contrato enquanto realizava tratamento para comorbidades graves e crônicas (artrite psoriática, fibromialgia e transtorno depressivo). Sustentou, assim, a ilegalidade do cancelamento e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a rescisão dos planos coletivos constitui direito potestativo da operadora (Id. nº 257215161).

Em sede de apelação, esta Primeira Câmara de Direito Privado reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a continuidade do plano de saúde até a alta médica, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (Id. nº 282420871).

Inconformada, a operadora interpôs Recurso Especial, sustentando a legalidade da rescisão e a inexistência de dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual (Id. nº 287520880).

Com a fixação da tese vinculante no Tema 1.365, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, ao analisar o retorno dos autos, constatou que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com a referida orientação e, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para manifestação sobre eventual juízo de retratação (Id. nº 365213884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível que retorna a este Colegiado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A necessidade de reexame decorre da fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese jurídica vinculante no Tema 1.365, que versa sobre a configuração do dano moral nos casos de recusa indevida de cobertura por operadoras de plano de saúde.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu provimento ao recurso interposto por Sandra Solange Pazikowski Tavares para determinar que a Unimed Rondonópolis mantivesse o vínculo contratual da beneficiária, em razão da existência de tratamentos médicos em curso, fixando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Naquela oportunidade, este Colegiado fundamentou o dever de indenizar na premissa de que o prejuízo extrapatrimonial configuraria dano de natureza presumida, ou seja, decorrente do próprio fato da rescisão indevida.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento, em sede de juízo de retratação, para excluir a condenação indenizatória.

O exame da insurgência deve ser ajustado à orientação consolidada pela Corte Superior no julgamento do Recurso Especial nº 2.197.574/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ao apreciar o Tema 1.365, firmou o seguinte entendimento:

“Tema 1.365: “A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.”

(STJ - REsp: 2.197.574/SP, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em: 28/08/2024, DJe: 04/09/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o fundamento da presunção do dano adotado no julgamento pretérito encontra-se em manifesto desalinho com a tese vinculante supracitada.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o inadimplemento contratual por parte da operadora de saúde, embora configure ato ilícito, não possui o condão de gerar, de forma automática, a obrigação de indenizar, exigindo do consumidor a demonstração cabal de uma aflição ou angústia que transcenda as vicissitudes cotidianas da vida em sociedade.

Dando prosseguimento à análise do caderno processual à luz da nova diretriz, observa-se que, conquanto a rescisão tenha sido indevida perante o tratamento médico de doenças crônicas, não restou demonstrada nos autos uma repercussão anímica extraordinária ou um agravamento severo do estado de saúde da apelante que tenha decorrido diretamente da notificação de cancelamento.

Verifica-se que o amparo assistencial foi prontamente restabelecido mediante a concessão de tutela de urgência e, posteriormente, ratificado pelo reconhecimento da obrigatoriedade da manutenção do plano com fulcro no Tema 1.082 do STJ.

Desse modo, inexistindo prova de sofrimento qualificado que ultrapasse o mero dissabor decorrente de divergência contratual, a pretensão indenizatória deve ser afastada.

O descumprimento de dever jurídico, sem comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, resolve-se no campo da obrigação de fazer, a qual permanece íntegra, conforme anteriormente decidido por este Colegiado.

Pelo exposto, em juízo de retratação, reformo parcialmente o acórdão anterior para dar parcial provimento ao recurso de Sandra Solange Pazikowski Tavares, mantendo a determinação de continuidade da cobertura assistencial até a respectiva alta médica, porém excluindo a condenação da Unimed Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos morais, em estrita observância ao Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026